Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710890-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO DO CARMO VALCACIO AGRAVADO: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância quanto ao teor da decisão de id. 70417014. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator